Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016298-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), REINALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 326.301.151-00 (AGRAVANTE), EDVAN DIAS DE CARVALHO - CPF: 593.231.161-49 (AGRAVANTE), LETICIA SANTOS SCHEFFER - CPF: 036.131.041-21 (AGRAVADO), MARIA JULHA SANTOS SCHEFFER - CPF: 036.130.721-73 (AGRAVADO), DAYLA MAYRA SANTOS SCHEFFER - CPF: 036.132.741-24 (AGRAVADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016298-38.2021.8.11.0000

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016298-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REINALDO RIBEIRO DA SILVA, EDVAN DIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: LETICIA SANTOS SCHEFFER, MARIA JULHA SANTOS SCHEFFER, DAYLA MAYRA SANTOS SCHEFFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Reinaldo Ribeiro da Silva e Edvan Dias de Carvalho
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Leticia Santos Scheffer, Maria Julha Santos Scheffer e Dayla Mayra Santos Scheffer
, deferiu a tutela de urgência para reintegrar as autoras agravadas na posse da área com 27,5218 hectares, parte do imóvel rural denominado da Fazenda Aba.

Explicam que as agravadas ajuizaram a ação possessória, que tem por objeto a reintegração na posse de duas porções de terras. Uma com área de 20,3969 hectares e a segunda com 7,1249 hectares, parte do imóvel denominado Fazenda Aba, localizado no município de Nobres.

Alegam que não praticaram qualquer esbulho, porque são possuidores das áreas desde 1992, sendo que em julho de 1999 requereram a regularização fundiária junto ao Intermat. Complementam se tratar do sítio Bocaina II, com área de 208,902 hectares, na Gleba Sela Dourada, atualmente com matrícula n. 08 do CRI de Nobres, área que foi arrecadada pelo Estado de Mato Grosso para promover a reforma agrária na região.

Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

Efeito suspensivo indeferido. (id101465475)

Contrarrazões (id 104521954). Arguem, inicialmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016298-38.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Leticia Santos Scheffer, Maria Julha Santos Scheffer e Dayla Mayra Santos Scheffer, deferiu a tutela de urgência para reintegrá-las na posse de duas áreas com 20,3969 e 7,1249 hectares, parte do imóvel rural denominado da Fazenda Aba.

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sem razão as agravadas.

Na hipótese, observa-se que os agravantes narram os fatos de acordo com suas convicções e apresentam argumentos que, a princípio, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

No mérito,
a

controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse
.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual as autoras, Letícia Santos Scheffer, Maria Julha Santos Scheffer e Dayla Mayra Santos Scheffer, alegam ter a posse e propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Aba, situado no município de Nobres, com área total de 2.577,2599 hectares, com matrículas n. 4042 e 4043 do RGI daquele município.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque os documentos iniciais apresentados pelas autoras agravadas, são, a princípio, eficientes a demonstrar o exercício da posse.

Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, a parte autora colaciona comprovantes quanto à obrigação ambiental, por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural, CAR MT, além do Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, CCIR, ITR.

Consta também, relação de empregados, notas fiscais de compra de produtos agrícolas, além de fotos de benfeitorias no local, como sede, casas de funcionários, barracão, mangueira, além de tratores e gado.

Nessa perspectiva, a princípio, os agravantes não ostentam posse oponível as agravadas a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor das autoras agravadas. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

De fato, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021